Tribunal: TJSP
Processo: 1055084-13.2017.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Rebello Pinho
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
MONITÓRIA – Como (a) a oposição de exceções pessoais derivadas do negócio subjacente ao faturizador/cessionário pelo devedor do crédito/emitente de título de crédito, é admissível; (b) o inadimplemento contratual pelo faturizado/cedente autoriza a sustação do pagamento do título emitido pelo devedor/sacador para pagamento de parte do preço relativo ao negócio subjacente, a teor do art. 476, do

Ementa:
MONITÓRIA – Como (a) a oposição de exceções pessoais derivadas do negócio subjacente ao faturizador/cessionário pelo devedor do crédito/emitente de título de crédito, é admissível; (b) o inadimplemento contratual pelo faturizado/cedente autoriza a sustação do pagamento do título emitido pelo devedor/sacador para pagamento de parte do preço relativo ao negócio subjacente, a teor do art. 476, do CC/2002, e, (d) na espécie, (d.1) o inadimplemento contratual da faturizada/cedente no negócio jurídico subjacente à emissão dos "boletos bancários" objeto da ação restou demonstrado, inadimplemento este que consiste no risco do negócio assumido pela faturizadora cessionária; e (d.2) não existe prova de má-fé ou conluio com a faturizada cedente por qualquer uma das partes no presente feito, seja a parte apelante, seja a parte apelada, de rigor, (e) o acolhimento da exceção do contrato não cumprido, com reconhecimento da inexigibilidade da dívida cobrada na presente ação, (f) impondo-se, em consequência, a reforma da r. sentença, para julgar procedentes os embargos monitórios e improcedente a ação monitória.
Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1
Apelação Cível no 1055084-13.2017.8.26.0506
Registro: 2020.0000900334
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1055084-13.2017.8.26.0506, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é apelante
HELIBOMBAS
INDÚSTRIA
E
COMÉRCIO
DE
EQUIPAMENTOS
HIDRAULICOS LTDA, é apelado PREMIER FOMENTO E TECNOLOGIA DE
ATIVOS LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 20a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROBERTO MAIA
(Presidente) e ÁLVARO TORRES JÚNIOR.
São Paulo, 3 de novembro de 2020.
REBELLO PINHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2
Apelação Cível no 1055084-13.2017.8.26.0506
VOTO no 36858
Apelação Cível no 1055084-13.2017.8.26.0506
Comarca: Ribeirão Preto 7a Vara Cível
Apelante: Heliobombas Indústria e Comércio de Equipamentos Hidraúlicos
Ltda.
Apelado: Premier Fomento e Tecnologia de Ativos Ltda.
MONITÓRIA Como (a) a oposição de exceções pessoais
derivadas do negócio subjacente ao faturizador/cessionário
pelo devedor do crédito/emitente de título de crédito, é
admissível;
(b)
o
inadimplemento
contratual
pelo
faturizado/cedente autoriza a sustação do pagamento do
título emitido pelo devedor/sacador para pagamento de parte
do preço relativo ao negócio subjacente, a teor do art. 476,
do CC/2002, e, (d) na espécie, (d.1) o inadimplemento
contratual da faturizada/cedente no negócio jurídico
subjacente à emissão dos “boletos bancários” objeto da ação
restou demonstrado, inadimplemento este que consiste no
risco do negócio assumido pela faturizadora cessionária; e
(d.2) não existe prova de má-fé ou conluio com a faturizada
cedente por qualquer uma das partes no presente feito, seja a
parte apelante, seja a parte apelada, de rigor, (e) o
acolhimento da exceção do contrato não cumprido, com
reconhecimento da inexigibilidade da dívida cobrada na
presente ação, (f) impondo-se, em consequência, a reforma
da r. sentença, para julgar procedentes os embargos
monitórios e improcedente a ação monitória.
Recurso provido.
Vistos.
Ao relatório da r. sentença de fls. 158/165, acrescenta-
se que a ação foi julgada nos seguintes termos: “Ante o exposto, JULGO
IMPROCEDENTES os embargos. Via de consequência, por força do que preceitua o
art. 702, parágrafo 8o, do NCPC, constitui-se de pleno direito o título executivo
judicial, prosseguindo-se na fase posterior de cumprimento da sentença. A parte
vencida arcará com as custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados
em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da condenação art. 85, §2o,
NCPC”.
Apelação da parte ré embargante (fls. 167 /185
instruída com as guias de recolhimento de fls. 186/188 e documentos de fls.
189/230), sustentando que: (a) as duplicatas apontadas pela Apelada (que dão lastro

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3
Apelação Cível no 1055084-13.2017.8.26.0506
ao documento de cessão de crédito), não são exigíveis, conforme demonstrado pelo
contrato firmado entre a Apelante e a empresa AMERICA X STANDS E
LOCAÇÃO EIRELI - EPP, visto que, essa última não cumpriu com sua obrigações
contratuais, abandonando desta forma os serviços para os quais havia sido contratado
(documento consta do processo)”; (b) “a cessão de crédito em questão, esta lastreada
em Duplicatas de prestação de serviços, serviços esses não realizados, conforme
destacada em vários trechos de depoimentos das testemunhas arroladas nesse
procedimento judicial”; e (c) “a operação praticada com a empresa Apelada
materializou-se em um contrato de adesão, formalizado em instrumento contratual
por este minutado”.
O recurso foi processado, com resposta da parte autora
embargada (fls. 231/237), insistindo: (a) a apelante “já havia concedido anuência
acerca da cessão de crédito de forma clara, e irretratável, conforme traduz
expressamente o documento de fls. 28 dos autos, senão, 'Data Vênia' Nobres
Julgadores, abaixo colaciono recorte claro do referido documento, onde a apelante
“confirma a regularidade dos títulos”e reforça que não há possibilidade de devolução
dos mesmos”; (b) “quem procedeu com a assinatura da referida Declaração de
Confirmação de Título, do documento acima, foi a Sra. Camila Fiel, sócia da
empresa”; (c) “diante do Princípio da Inoponibilidade das Exceções Pessoais contra
terceiro de boa-fé, inscrito de forma genérica no Art. 906 do Código Civil, acertada
foi a r. sentença que não deixou com que a apelante protelasse o Direito da apelada,
com fatos e situações diversas que não adentram na esfera do Direito pretendido nos
autos”; (d) “a duplicata é um título causal, nota-se Nobres Julgadores, que esta não se
ateve acerca da obtenção de autonomia e abstração do título, após a sua anuência
acerca de seu endosso, não só pela confirmação que restou comprovada, como
também por entendimento que desencadeou na decisão oriunda de nosso Superior
Tribunal de Justiça, não havendo o que se falar em ausência dos requisitos (líquido,
certo e exigível) do título”, e (e) “de forma gritante, exagerada e inoportuna, alega a
apelante em sede recursal, mais precisamente em fls. 176 dos autos, o quanto segue
“Temos que atentar, inclusive pelos documentos que, forçosamente a Apelante teve
que assinar”, agindo com referida alegação de forma dissimulada, pois NUNCA FOI
FORÇADA a assinar nada em favor da apelada, não passando referida menção de
uma inverdade, ou melhor, de uma alegação leviana e indevida, pois inverídica,
faltando com os critérios éticos da boa-fé que é esperada das partes litigantes”.
É o relatório.
1. A pretensão recursal da parte apelante é que o
recurso seja provido, e a r. sentença reformada, para julgar procedentes os embargos
monitórios.
2. Reforma-se a r. sentença.
2.1. Trata-se de ação monitória promovida pela parte
apelada Premier Fomento e Tecnologia de Ativos Ltda. contra a parte apelante
Heliobombas Indústria e Comércio de Equipamentos Hidráulicos Ltda., objetivando
o pagamento da quantia de R$8.111,82, referente ao crédito dos títulos identificados
na inicial, como boletos, adquiridos pela parte autora da primitiva credora América

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4
Apelação Cível no 1055084-13.2017.8.26.0506
X Stands e Locação Eireli EPP, em que a parte ré figura como sacada e confirmou
a regularidade dos título.
2.2.
Mantém-se
a
r.
sentença,
quanto
ao
reconhecimento da presença do interesse de agir da parte
A inicial veio instruída com: (a) cópia do contrato de
locação de bens móveis e prestação de serviços ajustado entre a primitiva credora
América X Stands e Locação Eireli EPP e a parte ré Heliobombas Indústria e
Comércio de Equipamentos Hidráulicos Ltda., o negócio subjacente à emissão dos
títulos objeto da ação (fls. 17/22), identificados no contrato como “boletos
bancários”, conforme cláusula 5 (fls. 19); (b) fatura emitida com indicação dos títulos
emitidos em razão do negócio jurídico subjacente e respectivas datas de vencimento
(fls. 23); (c) notificação da primitiva credora América X Stands Locação Eireli EPP
da cessão dos títulos emitidos em razão do contrato ajustado entre as partes à parte
autora Premier Fomento e Tecnologia de Ativos Ltda (fls. 27); (d) carta emitida pela
parte ré Heliobombas Indústria e Comércio de Equipamentos Hidráulicos Ltda
confirmando a regularidade dos títulos objeto da ação, assunção do compromisso de
pagamento e informação de que as mercadorias e serviços foram conferidos, “estando
em perfeito estado, não havendo possibilidade de devolução” (fls. 28); e (e) memória
de cálculo da importância devida (fls. 29).
Os documentos juntados com a inicial constituem prova
suficiente para ensejar o ajuizamento da ação monitória, visto que caracterizam a
prova escrita exigida pelo art. 700, do CPC/2015, porquanto denotam relação jurídica
entre as partes autora credora e ré devedora, e a existência de débito, satisfazendo o
pressuposto da admissibilidade do pedido monitório, relativo à prova escrita do
direito da parte autora, ao interesse processual, na modalidade de adequação da via
eleita e da necessidade do processo para a solução judicial da lide, ante a resistência
da parte ré.
Nesse sentido, para caso análogo, mas com inteira
aplicação à espécie, quanto à admissibilidade de ação monitória instruída com notas
fiscais, a orientação do julgado extraído do site do Eg. STJ: “RECURSO
ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA INSTRUÍDA COM NOTAS FISCAIS.
POSSIBILIDADE. 1. A documentação consistente em notas fiscais serve para o
ajuizamento da ação monitória, não se exigindo que contenha a assinatura do
devedor. Precedentes. 2. "O documento escrito a que se refere o legislador [art.
1.102.a do CPC] não precisa ser obrigatoriamente emanado do devedor, sendo
suficiente, para a admissibilidade da ação monitória, a prova escrita que revele
razoavelmente a existência da obrigação" (REsp 167.618/MS, Rel. Min.
BARROS MONTEIRO, QUARTA TURMA, julgado em 26/5/98, DJ de
14/6/99). 3. Recurso especial parcialmente provido. DECISÃO 1. Cuida-se de
recurso especial interposto por DONATO S COMERCIO E SERVICOS LTDA -
ME, com fundamento no art. 105, III, a e c, da Constituição da República, contra
acórdão proferido pelo TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS,
assim ementado: APELAÇÃO. AÇÃO MONITÓRIA. NOTAS FISCAIS.
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE ENTREGA DA MERCADORIA.
DOCUMENTOS
INSUFICIENTES
PARA
EMBASAR
A
PRETENSÃO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5
Apelação Cível no 1055084-13.2017.8.26.0506
MONITÓRIA. APELO NÃO PROVIDO. - As notas fiscais desacompanhadas de
qualquer comprovante de entrega/recebimento da mercadoria destacada não
permitem concluir pela existência da dívida, eis que a documentação fora produzida
exclusivamente pela empresa credora, não sendo, portanto, hábeis a embasar a
pretensão monitória. Em suas razões recursais, aponta a parte recorrente, além de
dissídio jurisprudencial, ofensa ao disposto no arts. 333 e 1.102-A do CPC Aduz que
a nota fiscal é prova escrita capaz de comprovar a existência da obrigação. Sustenta
que comprovou a existência do negócio jurídico e a consequente entrega das
mercadorias, tendo juntado, além das notas fiscais, "a nota de empenho n.° 000957,
com natureza de despesa sob o n.° 339030, inclusive assinada pelo prefeito da época
e pelo contador (fls. 18, evento 4)"; "02 (duas) testemunhas ouvidas em juízo
comprovaram tanto o negócio jurídico quanto a entrega dos produtos. A própria
sentença reconhece isso"; "extratos bancários da recorrente demonstram vários
depósitos do município na conta da empresa (fls. 93/95, evento 01, doc. 20), para
pagamento parcial da nota de empenho e das notas fiscais. Depósito de mais de R$
38.000, 00 (trinta e oito mil reais)". Contrarrazões ao recurso especial às fls. 240-248.
Crivo positivo de admissibilidade na origem (fls. 251-253). É o relatório. DECIDO.
2. A irresignação merece prosperar. O acórdão recorrido assentou que: Tratam os
autos de Ação Monitória proposta pelo apelante em desfavor do apelado, fundada em
notas fiscais no valor total de R$ 57.170,68 (cinquenta e sete mil cento e setenta reais
e sessenta e oito centavos). Foram oferecidos Embargos Monitórios pelo ora
recorrido, que tiveram seus argumentos acolhidos, julgando-se improcedentes os
pedidos formulados na inicial, entendendo o julgador que os títulos trazidos aos autos
não seriam hábeis a embasar a pretensão monitória, motivando a presente
insurgência. Pois bem. Nos exatos termos do artigo 1.102a, do CPC, A ação
monitória compete a quem pretender, com base em prova escrita sem eficácia de
título executivo, pagamento em soma em dinheiro, entrega de coisa fungível ou de
determinado bem móvel. Esclarece Antônio Carlos Marcato que deve ser
considerado documento hábil, a respaldar a pretensão à tutela monitória, aquele
produzido na forma escrita e dotado de aptidão e suficiência para influir na formação
do livre convencimento do juiz acerca da probabilidade do direito afirmado pelo
autor, como influiria se tivesse sido utilizado no processo de cognição plena 1 . Do
compulsar detido dos autos, confirma-se que a presente demanda fundou-se em notas
fiscais desacompanhadas de qualquer comprovante de entrega/recebimento da
mercadoria destacada. Tais circunstâncias, portanto, não permitem concluir pela
existência da dívida, eis que a documentação foi produzida exclusivamente pela
empresa credora. Incumbia à apelante constituir prova de seu direito, de modo a
comprovar que os produtos foram entregues ao apelado, pois, impossível exigir-se a
prova negativa, ou seja, que o ente municipal comprovasse que não teria recebido os
produtos. Assim, não merece reparos a sentença apelada que concluiu por não serem
as notas fiscais trazidas na espécie, títulos hábeis a embasar a ação monitória, já que
não estavam acompanhadas de comprovante de entrega. A propósito do tema, os
seguintes precedentes: [...] Ante estas breves considerações, conheço do recurso,
porém lhe nego provimento, para confirmar a sentença recorrida, por seus próprios e
jurídicos fundamentos. Verifica-se que referido entendimento está dissonante da
jurisprudência do STJ, que é pacífica no sentido de que a documentação
consistente em notas fiscais serve para o ajuizamento da ação monitória, não se
exigindo que contenha a assinatura do devedor, consoante se verifica nos
seguintes precedentes: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
6
Apelação Cível no 1055084-13.2017.8.26.0506
ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA. NOTAS FISCAIS NÃO ASSINADAS.
SÚMULAS 7 E 83 DO STJ. 1. A documentação consistente em notas fiscais serve
para o ajuizamento da ação monitória, não se exigindo que contenha a assinatura do
devedor. Precedentes. 2. A Corte local concluiu que a documentação apresentada é
apta a lastrear a ação monitória, sendo líquida a obrigação. Desse modo, constata-se
que o acolhimento da pretensão recursal de que não haveria liquidez e certeza da
obrigação ante as notas fiscais apresentadas demandaria a alteração das premissas
fático-probatórias estabelecidas pelo acórdão recorrido, com o revolvimento das
provas carreadas aos autos, o que é vedado em sede de recurso especial, nos termos
do enunciado da Súmula 7 do STJ. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.
(AgRg no AREsp 763.885/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA
TURMA, julgado em 27/10/2015, DJe 05/11/2015) ________________ Ação
monitória. Triplicatas sem aceite. Prova da entrega de mercadoria. 1. A
documentação consistente em triplicatas sem aceite e notas fiscais serve para o
ajuizamento da ação monitória, não se exigindo que contenha a assinatura do
devedor, como pretende a recorrente. 2. Recurso especial não conhecido. (REsp
203.811/MG,
Rel.
Ministro
CARLOS
ALBERTO MENEZES
DIREITO,
TERCEIRA
TURMA,
julgado
em
17/02/2000,
DJ
27/03/2000,
p. 96)
______________ AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. CIVIL E
PROCESSO
CIVIL.
JUROS
DE
MORA.
TERMO
INICIAL.
RESPONSABILIDADE CONTRATUAL. OBRIGAÇÃO POSITIVA E LÍQUIDA.
DATA DO VENCIMENTO. ARTIGO 397 DO CC. AÇÃO MONITÓRIA
APARELHADA
POR
NOTAS
FISCAIS.
POSSIBILIDADE.
AGRAVO
REGIMENTAL DESPROVIDO. (AgRg no REsp 1255468/RS, Rel. Ministro
PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em
11/06/2013, DJe 17/06/2013) ______________ PROCESSUAL CIVIL - AÇÃO
MONITÓRIA - INSTRUÇÃO DA INICIAL POR NOTAS FISCAIS - MATÉRIA
DE FATO. I - Não é imprescindível que o documento esteja, para embasar a inicial
da Monitória, assinado, podendo mesmo ser acolhido o que provém de terceiro ou
daqueles registros, como os do comerciante ou dos assentos domésticos que não
costumam ser assinados, mas aos quais se reconhece natural força probante (CPC,
art. 371). II - Matéria de fato (Súmula 07-STJ). III - Recurso não conhecido. (REsp
164.190/SP, Rel. Ministro WALDEMAR ZVEITER, TERCEIRA TURMA, julgado
em 06/05/1999, DJ 14/06/1999, p. 186) É de se ter, ademais, que "o documento
escrito a que se refere o legislador [art. 1.102.a do CPC] não precisa ser
obrigatoriamente emanado do devedor, sendo suficiente, para a admissibilidade da
ação monitória, a prova escrita que revele razoavelmente a existência da obrigação"
(REsp 167.618/MS, Rel. Min. BARROS MONTEIRO, QUARTA TURMA, julgado
em 26/5/98, DJ de 14/6/99). Nesse sentido, ainda: AGRAVO REGIMENTAL NO
RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA.
PROVA DOCUMENTAL. NOTA FISCAL. ASSINATURA DO DEVEDOR.
DESNECESSIDADE. 1. Considera-se suficiente à instrução da ação monitória o
documento escrito que revele razoavelmente a obrigação, o qual prescinde da
assinatura do devedor. 2. Agravo regimental não provido. (AgRg no REsp
1248167/PB, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA
TURMA, julgado em 09/10/2012, DJe 16/10/2012) ______________ 3. Ante o
exposto, nos termos do art. 557, § 1o-A, do CPC, dou parcial provimento ao
recurso especial para, superada a necessidade de comprovante de entrega da
mercadoria (para fins de prova escrita na ação monitória), determinar que o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7
Apelação Cível no 1055084-13.2017.8.26.0506
Tribunal a quo realize novo julgamento da apelação.” (REsp 1531449/TO, rel.
Min. Luis Felipe Salomão, data da publicação: 13/10/2016, o destaque não consta do
original).
2.3. “Demonstrado pelo autor da monitória, pelos
documentos apresentados com a inicial, o fato constitutivo de seu direito, compete ao
embargante provar os fatos extintivos, modificativos ou impeditivos do direito do
autor, nos termos do artigo 333, incisos I e II, do Código de Processo Civil.” (STJ-3a
Turma, REsp 337522/MG, rel. Min. Castro Filho, v.u., j. 02/12/2003, DJ 19.12.2003
p. 451, conforme site do Eg. STJ), mas, “apesar de seguir a regra geral de
distribuição do ônus da prova, o processo monitório admite a incidência da teoria da
distribuição dinâmica do ônus da prova” (STJ-3a Turma, REsp 1084371/RJ, rel. Min.
Nancy Andrighi, v.u, j. 01/12/2011, DJe 12/12/2011), pois “não será lícito carregar
ao embargante o ônus de provas negativas, só pelo fato de figurar ele como
demandante no processo de embargos” (REsp 1084371/RJ).
Nesse sentido, para caso análogo, mas com inteira
aplicação à espécie, a orientação: (a) do julgado extraído do site do Eg. STJ:
“DECISÃO Trata-se de agravo interposto por LUIZ DE AZEVEDO COMPIANI
JUNIOR, contra decisão que negou seguimento ao recurso especial, com fundamento
na alínea "a" do inciso III do art. 105 da Constituição Federal, em face de acórdão
proferido pelo TJDFT, assim ementado (fl. 128): DIREITO CIVIL E PROCESSUAL
CIVIL. DANO MORAL. REPARAÇÃO. DUPLICATA. PROTESTO INDEVIDO.
NÃO COMPROVAÇÃO DA ORIGEM. AUSÊNCIA DE ACEITE. NÃO
COMPROVAÇÃO DO CUMPRIMENTO DE QUAISQUER DOS REQUISITOS
LEGAIS PARA A COBRANÇA DA DUPLICATA. 1. A duplicata é título causal,
ou seja, para ser sacada deve ter como base uma obrigação anteriormente assumida, a
aceitação do serviço e o ajuste do preço. Se não houver aceite, o título só poderá ser
cobrado mediante prova do recebimento da mercadoria pelo comprador. 2. Ausência
de prova da contratação, da aceitação do serviço, do ajuste do preço, dos serviços
realizados e de sua entrega ao apelado, fato esse impeditivo da cobrança da duplicata.
3. Não há cerceamento de defesa se, das provas documentais coligidas nos autos,
restou suficiente comprovada a ilegalidade da emissão de duplicata e seu subsequente
protesto, fato esse que deve ser reconhecido de ofício pelo magistrado. 4. Dano
caracterizado pelo desconforto moral, sem a necessidade de prova de prejuízo, por
força da ilegalidade do protesto do título e do nexo de causalidade existente. 5.
Apelação desprovida. Sentença mantida. Nas razões do especial, o ora agravante
alega violação dos arts. 331, § 3o, 332 e 333, II, do CPC. Argui cerceamento de
defesa, afirmando que necessário o retorno dos autos "ao juízo de origem, para que se
realize a dilação probatória e a instrução do processo, oferecendo assim, a
oportunidade do recorrente provar seu direito" (fl. 143). Presentes os pressupostos
de admissibilidade e ultrapassado o limite do conhecimento, passo a decidir. O
(...) No presente caso, após análise dos dados constantes dos autos, a Corte
Estadual concluiu pela não comprovação da relação jurídica entre as partes,
por ausência de qualquer evidência de contratação, aceitação dos serviços ou
ajuste de preço, requisitos necessários à eficácia executiva da duplicata. O
entendimento adotado está em consonância com a orientação jurisprudencial
deste Superior Tribunal de Justiça. Nesse sentido: No mérito, por primeiro, há
pontuar que a duplicata é título cambial causal, e sua eficácia executiva está

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8
Apelação Cível no 1055084-13.2017.8.26.0506
condicionada à comprovação da relação jurídica subjacente, seja mediante a
aposição do aceite na cártula seja mediante comprovação do recebimento da
mercadoria ou do cumprimento de prestação de serviço. A ausência de
comprovação do lastro causal retira a plausibilidade do direito quanto ao
crédito alegado em duplicata - porquanto se trata de título de crédito extraído
unilateralmente -, e, em se tratando de monitória, faz-se mister à formação da
convicção do Juízo que a prova escrita revele razoavelmente a existência da
obrigação, da qual se busca cumprimento. (Ag. 1.379.697/SP, Rel. Min. RAUL
ARAÚJO, DJ de 26.8.2013) Na mesma direção: PROCESSUAL CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL.
AÇÃO
MONITÓRIA.
A
DOCUMENTAÇÃO
NECESSÁRIA PARA A ADMISSIBILIDADE TEM QUE SER IDÔNEA. APTA À
FORMAÇÃO DO JUÍZO DE PROBABILIDADE ACERCA DO DIREITO
AFIRMADO, A PARTIR DO PRUDENTE EXAME DO MAGISTRADO. 1. A
prova hábil a instruir a ação monitória, a que alude o artigo 1.102-A do Código de
Processo Civil não precisa, necessariamente, ter sido emitida pelo devedor ou nela
constar sua assinatura ou de um representante. Basta que tenha forma escrita e seja
suficiente para, efetivamente, influir na convicção do magistrado acerca do direito
alegado. 2. Dessarte, para a admissibilidade da ação monitória, não é necessário que
o autor instrua a ação com prova robusta, estreme de dúvida, podendo ser aparelhada
por documento idôneo, ainda que emitido pelo próprio credor, contanto que, por
meio do prudente exame do magistrado, exsurja o juízo de probabilidade acerca do
direito afirmado pelo autor. 3. No caso dos autos, a recorrida, ao ajuizar a ação
monitória, juntou como prova escrita sem eficácia de título executivo a própria nota
fiscal do negócio de compra e venda de mercadorias, seguida do comprovante de
entrega assinado e mais o protesto das duplicatas, que ficaram inadimplidas. A Corte
local, após minucioso exame da documentação que instrui a ação, apurou que os
documentos são suficientes para atender aos requisitos da legislação processual para
cobrança via ação monitória, pois servem como início de prova escrita. A revisão
desse entendimento, demanda o reexame de provas, vedado em sede de recurso
especial (Súmula 7/STJ). 4. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp
289.660/RN, QUARTA TURMA, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, julgado
em 4/6/2013, DJe 19/6/2013) PROCESSO CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA.
PROCEDIMENTO. ÔNUS DA PROVA. DISTRIBUIÇÃO. REGRA GERAL DO
ART. 333 DO CPC. INCIDÊNCIA. TEORIA DA DISTRIBUIÇÃO DINÂMICA
DO ÔNUS DA PROVA. CABIMENTO. 1. O processo monitório divide-se em duas
fases distintas - monitória e executiva - apartadas por um segundo processo, os
embargos, de natureza incidental e posto à disposição do réu para, querendo,
impugnar as alegações do autor. 2. A fase monitória é de cognição sumária, sempre
inaudita altera pars, cabendo ao juiz verificar a regularidade formal da ação, a
presença dos pressupostos para o regular desenvolvimento do processo e, sobretudo,
a idoneidade do documento apresentado como prova da existência do crédito. [...] 5.
O documento que serve de base para a propositura da ação monitória gera apenas a
presunção de existência do débito, a partir de um juízo perfunctório próprio da
primeira fase do processo monitório. Trazendo o réu-embargante elementos
suficientes para contrapor a plausibilidade das alegações que levaram à expedição do
mandado de pagamento, demonstrando a existência de fato impeditivo, modificativo
ou extintivo do direito invocado na inicial, caberá ao autor-embargado superar os
óbices criados, inclusive com a apresentação de documentação complementar, se for
o caso. 6. Apesar de seguir a regra geral de distribuição do ônus da prova, o processo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9
Apelação Cível no 1055084-13.2017.8.26.0506
monitório admite a incidência da teoria da distribuição dinâmica do ônus da prova. 7.
Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa parte, provido. (REsp
1.084.371/RJ, TERCEIRA TURMA, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, julgado
em 1/12/2011, DJe 12/12/2011) Não há o que se reformar, o Tribunal de origem
julgou nos moldes da jurisprudência pacífica desta Corte. Incidente, portanto, o
enunciado 83 da Súmula do STJ. Em face do exposto, nego provimento ao agravo.”
(AREsp 373186/DF, rel. Min. Maria Isabel Gallotti, data da publicação: 02/10/2013,
o destaque não consta do original); e (b) para caso análogo, mas com inteira
aplicação à espécie, quanto ao ônus da prova em ações do consumidor, de Humberto
Theodoro Júnior: “Sem prova alguma, por exemplo da ocorrência do fato
constitutivo do direito do consumidor (autor), seria diabólico exigir do
fornecedor (réu) a prova negativa do fato passado fora de sua área de
conhecimento e controle. Estar-se-ia, na verdade, a impor prova impossível, a
pretexto de inversão do onus probandi, o que repugna à garantia do devido
processo legal, com as características do contraditório e ampla defesa. O sistema
do art. 6o, VIII, do CDC só se compatibiliza com as garantias democráticas do
processo se entendido como critério de apreciação das provas pelo menos indiciárias,
disponíveis no processo. Não pode ser aplicado a partir do nada.” (“Curso de Direito
Processual Civil”, vol. I, 49a ed., Forense, 2008, RJ, p. 432, item no 422-c, o destaque
não consta do original).
2.4. Admissível, em relações jurídicas decorrentes de
contratos de factoring, a oposição de exceções pessoais derivadas do negócio
subjacente ao faturizador/cessionário pelo devedor do crédito/emitente de título de
crédito.
Isso porque as relações jurídicas decorrentes do
factoring apresentam caráter contratual e não cambial e, em consequência, aos
créditos consubstanciados em um título e transferidos por endosso em decorrência
desse contrato são aplicáveis as disposições relativas às cessões de créditos (arts. 286
a 298 do CC/2002), dentre elas, a do art. 294, do CC/2002.
Nesse sentido, a orientação de:
(a) de Arnaldo Rizzardo: (a.1) “Levando em
consideração que o factoring compreende a cessão de direitos creditórios,
matéria esta regulada pelo Código Civil, exige-se a notificação do devedor a fim
de surtir efeitos relativamente a ele, segundo ordena o Código Civil. Aponta
como mandamento ordenador da medida seu art. 290 (art. 1.069 do Código
revogado), (...). Ao celebrar o contrato de factoring, investe-se o faturizador no
direito de receber dos compradores os valores decorrentes da transferência dos
títulos. Basicamente, visa a notificação levar ao conhecimento.”(“Factoring”, 3a ed.,
RT, 2004, SP, p. 115/116, o destaque não consta do original) e (a.2) “Uma
decorrência da natureza do factoring é o caráter contratual e não cambial das
relações dele decorrentes. Por se utilizar dos títulos de crédito nos negócios ou
transações que lhe são inerentes, não se deduz que a validade do contrato se escuda
nos mesmos princípios que dirigem a emissão e a validade dos títulos de crédito, em
geral, cambiais, e sustentados na abstratividade, literalidade e dispensa de
investigação da causa debendi. Cabem a análise e a pesquisa da relação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10
Apelação Cível no 1055084-13.2017.8.26.0506
subjacente, que determinou a emissão das cártulas. A jurisprudência se linha
em tal exegese: “A relação que vincula o faturizador (cessionário) ao faturizado
(cedente) possui natureza contratual e não cambial, e na ação do primeiro
contra o emitente/sacado é lícita a investigação da causa debendi, cumprindo a
ele (factor) a prova da validade do negócio, até porque assume o risco de não
receber os valores. Permanece o faturizado responsável pelo não-pagamento do
título, por razões ligadas à causa de emissão.” ” (“Factoring”, 3a ed., RT, 2004, SP, p.
189, o destaque não consta do original);
(b) Carlos Roberto Gonçalves: (b.1) “Faturização ou
factoring, também denominado “fomento mercantil”, é o contrato pelo qual uma
instituição financeira ou empresa especializada (faturizadora) adquire créditos
faturados por um comerciante ou industrial, prestando a este serviços de
administração de movimento creditício e assumindo o risco de insolvência do
consumidor ou comprador, sem direito de regresso contra o cedente (faturizado),
recebendo uma remuneração ou comissão ou efetuando a compra dos créditos a preço
reduzido. (...) O factoring (..) É também um contrato atípico, cujo perfil ainda não
foi regulado em lei específica. Por tal razão, rege-se pelas normas da cessão de
crédito e da comissão (CC, art. 286 a 289 [na realidade 298] e 693 a 709” (“Direito
Civil Brasileiro Contratos e Atos Unilaterais”, vol. III, 5a ed., Saraiva, 2008, SP, p.
669 e 671); e (b.2) “O devedor pode opor ao cessionário as exceções que lhe
competirem, bem como as que, no momento em que veio a ter conhecimento da
cessão, tinha contra o cedente (CC, art. 294). Se o devedor, notificado da cessão,
não opõe, nesse momento, as exceções pessoais que tiver contra o cedente, não
poderá mais argüir contra o cessionário as exceções que eram cabíveis contra o
primeiro, como pagamento da dívida, compensação, etc. Poderá, no entanto, alegar
não só contra o cedente como também contra o cessionário, a qualquer tempo, (...)
vício que, por sua natureza, afetam diretamente o título ou ato, tornando-o nulo ou
anulável, como incapacidade do agente, erro, dolo, etc. Mas, se dela não foi
notificado, poderá opor ao cessionário as que tinha contra o cedente, antes da
transferência. Já a exceções oponíveis diretamente contra o cessionário podem
ser argüidas a todo tempo, tanto momento da cessão como no de sua notificação,
pois se apresenta ele devedor do novo credor. E todo devedor tem a faculdade
de opor qualquer exceção contra a pretensão de seu credor. A mais comum é a
exceptio non adimpleti contratus. Se o credor cedente, em contrato bilateral, não
cumprir sua obrigação antes de ceder o crédito, o dever de cumpri-la transmite-
se ao cessionário, de modo que pode o devedor recusar-se a efetuar o pagamento
se este não satisfaz a prestação que lhe incumbe, opondo ao cessionário a
exceção de contrato não cumprido.” (“Direito Civil Brasileiro Teoria Geral das
Obrigações”, vol. II, 5a ed., Saraiva, 2008, SP, p. 208/209);
(c) dos julgados extraídos do site do Eg. Tribunal de
Justiça do Estado de São Paulo: (c.1): “Tutela antecipada - Ação declaratória de
inexigibilidade de duplicata - Decisão que indeferiu a sustação dos efeitos do
protesto de duplicata mercantil endossada a factoring - Alegação de que o negócio
subjacente não se concretizou, diante da falta de entrega de máquina pela sacadora -
Admissibilidade, ante a verossimilhança das alegações da recorrente que, ademais,
expressamente se dispôs a prestar caução - Inteligência do art. 273 do CPC
Possibilidade da devedora opor exceções pessoais em relação ao cessionário

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11
Apelação Cível no 1055084-13.2017.8.26.0506
(faturizadora), porque as relações existentes entre estas implica cessão civil, não
sendo regidas pelo direito cambial (art. 294 CC) - Tutela deferida - Recurso
provido”. (20a Câmara de Direito Privado, Agravo de Instrumento. no
990.09.361373-5, rel. Francisco Giaquinto, v.u., j. 22.02.2010, o destaque não consta
do original); e (c.2) “Declaratória - inexjgibilidade - cheques - 1) irregularidade de
representação processual- não ocorrência - 2) contrato de empreitada -
descumprimento - sustação dos pagamentos pelo contratante alegação da
empresa de factoring quanto à inoponibilidade de exceções pessoais contra si -
descabimento - hipótese de cessão de crédito e não de endosso cambial - protesto
indevido - responsabilidade configurada - 3) sucumbência - necessidade de
observância da proporcionalidade - 4) litigância de má-fé - não caracterização -
recurso parcialmente provido.” (15a Câmara de Direito Privado, Apelação no
990.10.032769-0, rel. Des. Waldir de Souza José, v.u. j. 01.07.2010, o destaque não
consta do original); e
(d) dos julgados extraídos dos sites: (d.1) do Eg.
Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais: “AÇÃO ANULATÓRIA - TÍTULO
DE CRÉDITO - COMPRA E VENDA PROGRAMADA - MERCADORIAS NÃO
ENTREGUES - CHEQUES PRÉ-EMITIDOS - CESSÃO À EMPRESA DE
FACTORING - AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO AO EMITENTE - DISCUSSÃO
DA CAUSA DEBENDI - ADMISSIBILIDADE. Ausente a notificação da emitente
do cheque, sobre a cessão do crédito, e considerando a natureza contratual e não
cambial da relação vinculadora entre faturizador e faturado, possível é a
argüição das exceções pessoais, envolvendo a causa debendi. Permite-se a
investigação da causa debendi, quando evidenciado que a empresa vendedora,
cedente do título, recebeu os cheques em pagamento de mercadorias que não
teve condições de entregar ao comprador/emitente. A empresa faturizadora que
não age com as cautelas devidas, quando da compra dos créditos junto à
faturizada, deve buscar ressarcir-se junto à empresa de quem se tornou
parceira, não sendo de se admitir que o consumidor seja compelido a pagar por
produtos
que não
recebeu.” (17a Câmara Cível, Apelação Cível no
1.0106.07.027279-9/001, rel. Des. Luciano Pinto, v.u., j. 19.06.2008, o destaque não
consta do original); e (d.2) do Eg. Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do
Sul: “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. PEDIDO
DE ANULAÇÃO DE CHEQUE. FACTORING. CESSÃO DE CRÉDITO.
DISCUSSÃO DA CAUSA SUBJACENTE AO TÍTULO. POSSIBILIDADE. Não se
aplica a regra de direito cambial que impede a oposição das exceções pessoais ao
endossatário de boa-fé, quando a posse de cheque tiver como causa operação de
factoring, uma vez que tal negócio jurídico gera mera cessão de direitos
creditícios. Negado provido ao recurso. Unânime” (18a Câmara Cível, Apelação
Cível no 70033862459, rel. Des. Pedro Celso Dal Pra, v.u., j. 25.02.2010, o destaque
não consta do original).
2.5.
O
inadimplemento
contratual
pelo
faturizado/cedente autoriza a sustação do pagamento do título emitido pelo
devedor/sacador para pagamento de parte do preço relativo ao negócio subjacente, a
teor do art. 476, do CC/2002.
Nesse sentido, a orientação dos julgados extraídos do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12
Apelação Cível no 1055084-13.2017.8.26.0506
site deste Eg. Tribunal de Justiça: (a) “Monitoria - Cheque vinculado a contrato
não cumprido - Exceção confirmada por exame pericial contábil, que supriu a
falta da perícia de engenharia - Exigibilidade do título afastada - Embargos
procedentes - Apelação desprovida.” (12a Câmara de Direito Privado, Apelação no
982.393-0, rel. Des. José Reynaldo, v.u, j. 26.01.2006, o destaque não consta do
original); e (b) “CAMBIAL - Cheques - Emissão em razão de contrato de
compra e venda de mercadorias (queimadores monoblocos a gás) - Hipótese em
que a ré não comprovou ter entregue os equipamentos à autora - Exceção do
contrato não cumprido - Art. 1092 do CC/1916 - Admissibilidade - Invalidade
dos cheques dados em pagamento - Protesto indevido - Dano moral - Ocorrência -
Fixação em R$ 10.400,00 - Admissibilidade - Ação procedente Recurso desprovido.”
(20a Câmara de Direito Privado, Apelação no 9910407831, rel. Des. Álvaro Torres
Júnior, v.u, j. 11.08.2008, o destaque não consta do original); (c) “CHEQUE -
Emissão para pagamento de mercadoria que veio a ser devolvida, desfazendo-se
a relação negociai - Titulo endossado por força de cessão de crédito pactuada
com operadora de "factoring" - Hipótese que admite a oposição de exceção
fundada na relação pessoal com a primeira favorecida - Inexigibilidade do título
- Recurso improvido.” (1a Câmara do extinto Primeiro Tribunal de Alçada Civil,
Apelação no 847.266-4, rel. Des. Cyro Bonilha, v.u., j. 16.06.2003, o destaque não
consta do original); e (d) “CONTRATO - Compra e venda de produtos e serviços -
Preço garantido por dois cheques pré-datados, o primeiro deles negociado pelo
credor com empresa de factoring - Rescisão do ajuste pela inadimplência do
vendedor - Desconstituição que implica o reconhecimento de ser inexigível o
cheque negociado, diante do desaparecimento da causa e origem da divida -
Responsabilidade do cedente, na operação de factoring, pela devolução do valor
recebido do faturizador - Declaração de inexigibilidade do título, vinculado ao
negócio desfeito, que deve ser acolhida - Recurso provido para esse fim.” (6a
Câmara do extinto Primeiro Tribunal de Alçada Civil, Apelação no 905.275-5, rel.
Des. Marciano da Fonseca, v.u., j. 05.06.2002, o destaque não consta do original).
2.6. Contrato de adesão não é nulo, nem os contratantes
estão desobrigados do cumprimento de cláusulas contratuais lícitas.
Nesse sentido, a orientação de: (a) Carlos Roberto
Gonçalves explica: “Em razão dessa característica (refere-se à impossibilidade de
discutir as cláusulas de contrato-padrão), alguns autores chegaram a lhe negar
natureza contratual, sob fundamento de que falta a vontade de um das partes o que
evidencia o seu caráter institucional. Todavia prevalece o entendimento de que a
aceitação das cláusulas, ainda que preestabelecidas, lhe assegura aquele caráter.”
(“Direito Civil Brasileiro Contratos e Atos Unilaterais”, vol.III, 5a ed., Saraiva,
2008, SP, p. 76); e (b) Washington de Barros Monteiro: “Há neles [refere-se aos
contratos de adesão], uma espécie de contrato regulamento, previamente redigido
por uma das partes, e que a outra aceita ou não; trata-se de um clichê contratual,
segundo as normas de rigorosa estandardização, elaborado em série; se a outra parte
se submete, vem a aceitar-lhe as disposições, não pode mais tarde fugir ao respectivo
cumprimento.” (“Curso de Direito Civil Direito das Obrigações 2a Parte”, vol. 5,
15a ed., Saraiva, 1977, SP, p. 31).
2.7. Diante das alegações das partes e da prova

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13
Apelação Cível no 1055084-13.2017.8.26.0506
constante dos autos, verifica-se que:
(a) com provam os documentos de fls. 17/23, os boletos
objeto ação foram emitidos em razão de contrato de locação de bens móveis e
prestação de serviços ajustado entre a primitiva credora faturizada cedente América
X Stands e Locação Eireli EPP e a parte ré Heliobombas Indústria e Comércio de
Equipamentos Hidráulicos Ltda., firmado 06.02.2017, que: (a.1) tinha por objeto
serviços a serem prestados em feito Agrishow realizada no período de 01.05.2017 a
05.05.2017; e (a.2) o títulos emitidos em razão desse contrato foram identificados no
contrato como “boletos bancários”, conforme cláusula 5 (fls. 19), e correspondentes
às prestações mensais tinham vencimento nos dias 20.02.2017, 20.03.2017,
20.04.2017, 20.05.2017 e 20.06.2017;
(b) a parte devedora apelada efetuou o pagamento dos
boletos vencidos nos dias 20.02.2017 e 20.03.2017;
(c) em fevereiro de 2017: (c.1) a parte ré emitiu carta
confirmando a regularidade de sua relação jurídica com a prestadora de serviços e
locadora de bens móveis, a faturizada cedente América X Stands Locação Eireli
EPP, o negócio subjacente à emissão dos boletos objeto da ação, comprometendo-se
a pagá-los, como provam os documentos de fls. 24/26 e 28; e (c.2) por contrato de
factoring a parte autora adquiriu da primitiva credora América X Stands Locação
Eireli EPP, os boletos objeto da ação (fls. 96/98);
(d) a faturizada cedente América X Stands Locação
Eireli EPP inadimpliu o contrato ajustado com a parte ré, que foi obrigada a
contratar a empresária Project Estantes Eireli ME para a realização da feira
Agrishow, como demonstra o contrato juntado a fls. 71/76, os comprovantes de
pagamento de fls. 77/79 e a prova oral de fls. 127/130 e 136/147 não infirmada pelas
declarações da testemunha de fls. 131/135, que sequer mencionou o cumprimento ou
descumprimento da primitiva credora relativamente às prestações a que se obrigara
no contrato ajustado com a parte apelada; e
(e) a parte ré apelada não produziu prova da existência
de vício de consentimento na manifestação vontade expressa na carta em que
confirmou a regularidade de sua relação jurídica com a prestadora de serviços e
locadora de bens móveis, a primitiva credora faturizada América X Stands Locação
Eireli
EPP, o negócio subjacente à emissão dos boletos objeto da ação,
comprometendo-se a pagá-los.
Anota-se que os títulos objeto da presente ação
monitória não são duplicatas, mas sim “boletos bancários” conforme termos da
cláusula 5 (fls. 19), e correspondentes às prestações mensais tinham vencimento nos
dias 20.02.2017, 20.03.2017, 20.04.2017, 20.05.2017 e 20.06.2017.
2.8. Nesse panorama probatório, é de se reconhecer
que: (a) os “boletos bancários” objeto da ação foram emitidos para pagamento de
prestações mensais com vencimento nos dias 20.04.2017, 20.05.2017 e 20.06.2017,
do contrato de locação de bens móveis e prestação de serviços ajustado entre a parte
ré embargante apelante e a parte faturizada cedente; (b) houve inadimplemento da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
14
Apelação Cível no 1055084-13.2017.8.26.0506
faturizada cedente no negócio jurídico subjacente à emissão dos “boletos bancários”
objeto da ação, em momento posterior à confirmação pela parte devedora apelante à
parte faturizadora cessionária apelada da realização do negócio jurídico com
pagamento em parcelas mediante “boletos bancário”, confirmação esta com relação à
qual nenhum vício de consentimento restou demonstrado; e (c) não existe prova de
má-fé ou conluio com a faturizada cedente por qualquer uma das partes no presente
feito, seja a parte apelante, seja a parte apelada;
2.9. Como (a) a oposição de exceções pessoais
derivadas do negócio subjacente ao faturizador/cessionário pelo devedor do
crédito/emitente de título de crédito, é admissível; (b) o inadimplemento contratual
pelo faturizado/cedente autoriza a sustação do pagamento do título emitido pelo
devedor/sacador para pagamento de parte do preço relativo ao negócio subjacente, a
teor do art. 476, do CC/2002, e, (d) na espécie, (d.1) o inadimplemento contratual da
faturizada/cedente no negócio jurídico subjacente à emissão dos “boletos bancários”
objeto da ação restou demonstrado, inadimplemento este que consiste no risco do
negócio assumido pela faturizadora cessionária; e (d.2) não existe prova de má-fé ou
conluio com a faturizada cedente por qualquer uma das partes no presente feito, seja
a parte apelante, seja a parte apelada, de rigor, (e) o acolhimento da exceção do
contrato não cumprido, com reconhecimento da inexigibilidade da dívida cobrada na
presente ação, (f) impondo-se, em consequência, a reforma da r. sentença, para julgar
procedentes os embargos monitórios e improcedente a ação monitória.
Nesse sentido, para casos análogos, mas com inteira
aplicação à espécie, a orientação do julgados extraídos do site deste Eg. Tribunal de
Justiça: (a) “Ação declaratória de inexigibilidade de duplicatas Sentença de
procedência. Duplicatas mercantis Cessão dos créditos à empresa de factoring
ré Preliminar de nulidade da sentença Alegação de litisconsórcio passivo
necessário com as cedentes dos títulos de crédito Inadmissibilidade Cedentes
deixaram de ser credoras dos títulos, posição que passou a ser ocupada pela
cessionária (apelante) Preliminar rejeitada. Duplicatas mercantis Cessão dos
créditos à empresa de factoring ré Natureza de cessão civil Possibilidade de
discussão da causa subjacente, podendo o sacado opor à faturizadora
cessionária exceções existentes contra a cedente emitente do título (art. 294 C.
Civil) Duplicatas emitidas para pagamento de mercadorias posteriormente
devolvidas Inexistência de causa subjacente para emissão das cártulas
Autora comunicou a requerida (cessionária) sobre o desfazimento do negócio
jurídico com a devolução das mercadorias às sacadoras dos títulos Risco do
negócio assumido pela faturizadora, correndo por sua conta e risco eventual
aquisição de créditos viciados Inexigibilidade das duplicatas reconhecida
Sentença mantida Recurso negado. Recurso negado” (13a Câmara de Direito
Privado, Apelação Cível 1029415-78.2018.8.26.0196, rel. Des. Francisco Giaquinto,
j. 12/08/2019, o destaue não consta do original); e (b) “AÇÃO DECLARATÓRIA
DE INEXIGIBILIDADE DE TÍTULOS C.C SUSTAÇÃO DE PROTESTO
Duplicatas Cessão do crédito à empresa de "factoring" Notificação da
devedora-sacada Irrelevância - Posterior devolução da mercadoria, aceita pela
vendedora cedente das duplicatas
Desfazimento do negócio subjacente

Duplicata que consubstancia título causal Ausência de lastro que afeta a
possibilidade de cobrança do título pela empresa faturizadora
Risco do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
15
Apelação Cível no 1055084-13.2017.8.26.0506
negócio
Precedentes do E. TJSP Sentença mantida RECURSO NÃO
PROVIDO”
(11a
Câmara
de
Direito
Privado,
Apelação
Cível
1031366-07.2018.8.26.0100, rel. Des. Renato Rangel Desinano, j. 17/12/2019, o
destaque não consta do original).
No mesmo sentido, a orientação do julgado extraído do
site do Eg. STJ: DECISÃO 1. Trata-se de embargos de declaração opostos pelo
KAPITAL FACTORING SOCIEDADE DE FOMENTO COMERCIAL, na forma
do art. 1.022, do CPC/2015, contra decisão de fls. 508-512 de minha lavra, que
negou provimento ao agravo em recurso especial. A parte alega que a decisão
embargada incorreu em erro de fato por omissão, uma vez que deixou de analisar a
preliminar de negativa de provimento jurisdicional. Isso porque, segundo defende, o
Tribunal de origem não enfrentou o alegação da embargante quanto à obrigação dos
avalistas, tendo em vista que aval é autônomo e equivalente; assim, o avalista não
poderia se eximir da obrigação, invocando a nulidade da obrigação principal. Reitera
a existência de omissão no acórdão estadual no tocante à preclusão, tendo em vista o
decurso de prazo processual sem manifestação dos embargantes, da decisão
saneadora de primeira instância que decidiu pela exigibilidade da obrigação
constante da cártula pelos avalistas, a qual não foi objeto de recurso pelos
embargados. (fl. 516). Omissão também, sobre a questão levantada no recurso
especial de que o acórdão ultrapassou os limites recursais, pois em nenhum momento
os embargados questionaram a inexigibilidade da nota promissória por ter sido dada
em garantia de operação de factoring; aduz que parte embargada invocou apenas o
pagamento da cártula. Postula, o acolhimento dos presentes aclaratórios, com efeitos
infringentes, para suprir a omissão da r. decisão embargada, corrigindo o erro de fato
apontado. É o breve relatório. DECIDO. (...) 6. Por outro lado, observa-se que a
embargante reitera os mesmos argumentos aduzidos no recurso especial, a fim
de ver reconhecido o aval prestado na nota promissória considerada inválida.
Todavia, não é possível o acolhimento da pretensão da embargante, uma vez
que a jurisprudência sedimentada neste Sodalício é no sentido de que os títulos
de crédito vinculados a contrato de factoring não possuem autonomia cambial,
de forma que, na execução deles, faculta-se ao devedor discutir a causa do
negócio jurídico subjacente. No caso ora em debate, o acórdão destacou a falta de
abstração das notas promissórias exequendas, pois não foram objeto de circulação,
cuidando a controvérsia sobre a relação jurídica originária das partes, consoante
observa-se da passagem do acórdão recorrido a seguir transcrita: Pretendem os
embargantes afastar a exigibilidade e autonomia do título exequendo (nota
promissória). Relatam, na petição inicial, que a nota promissória foi emitida para
garantir pagamento de quatro duplicatas com a apelada a título de 'antecipação de
créditos' (fls. 15/16). Acrescentam que todas as duplicatas foram pagas. A apelada,
por sua vez, confirma que as partes efetuaram operações de fomento e que os
embargantes assumiram o pagamento dos títulos negociados (fls. 62). Pois bem. Não
se pode permitir a emissão de nota promissória para garantir operação de
factoring. Isto porque a característica do fomento mercantil é que o risco pelo
não pagamento dos títulos daquele que os recebe (faturizador/apelada), mesmo
porque aquele que os entregou (faturizado/apelantes) já teve descontada a
comissão, ou seja, não recebeu o valor exatamente dos créditos repassados, mas
sim a menor. De acordo com a doutrina de ARNALDO RIZZARDO o contrato de
factoring procura satisfazer a necessidade de título de crédito que possui o titular do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16
Apelação Cível no 1055084-13.2017.8.26.0506
título. Há cessão ou transferência do título cambial, com recebimento, em troca, do
valor monetário nele constante. Diferentemente do contrato de desconto, no
fomento mercantil inexiste direito de regresso [...] Assim, considerando essa
característica do negócio, a emissão de nota promissória com o fito de garantir o
pagamento de duplicatas é inválida, eis que descaracteriza o contrato de
factoring, pois é da natureza desse negócio jurídico o risco da compra de títulos
não vencidos. (fl. 369) 6.1. Nesse passo, reitero que a decisão da Corte estadual
encontra-se em harmonia com a jurisprudência desta Corte, no sentido de que
os títulos de crédito vinculados a contrato de factoring não possuem autonomia
cambial, de modo que, na execução deles, faculta-se ao devedor discutir a causa
do negócio jurídico adjacente. Nesse sentido: RECURSO ESPECIAL.
PROCESSUAL CIVIL. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. PROVA
PERICIAL INDEFERIDA. DIREITO CAMBIÁRIO. NOTA PROMISSÓRIA.
ALEGAÇÃO DE NÃO PAGAMENTO EXTRACARTULAR. INCIDÊNCIA DA
SÚMULA 7 DO STJ. OPOSIÇÃO DE EXCEÇÕES PESSOAIS. POSSIBILIDADE.
TÍTULO. NÃO CIRCULAÇÃO. 1. As características ou princípios dos títulos de
crédito - literalidade, autonomia e abstração - são passíveis de oposição quando a
cártula é posta em circulação. Contudo, quando se trata de relação entre o credor
original e seu devedor, é possível a arguição de exceções que digam respeito ao
negócio jurídico que gerou o direito de crédito representado no título, porquanto a
relação jurídica existente entre o devedor de nota promissória e seu credor contratual
direto é regida pelo direito comum. 2. A dívida representada por título de crédito
extrajudicial é provada pela existência de título que goze de presunção de liquidez e
certeza. Portanto, se o devedor, em embargos à execução, sustenta que inexiste a
causa subjacente ao título, é seu o ônus de comprovar a inexistência dessa causa. 3. A
valoração da prova em recurso especial pressupõe que tenha havido contrariedade a
princípio ou norma legal pertinente ao campo probatório. Na hipótese de a questão
situar-se no propósito de análise das circunstâncias fáticas que nortearam o acórdão
recorrido ou na rediscussão dos depoimentos testemunhais, a questão ultrapassa a
valoração da prova para assentar-se em novo exame da prova para reavaliá-la. 4.
Recurso especial conhecido em parte e desprovido. (REsp 1367403/PR, Rel.
Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, julgado em
14/06/2016, DJe 16/06/2016) [sem grifos o original] __________ PROCESSUAL
CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
EMBARGOS À EXECUÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. INCIDÊNCIA
DA SÚMULA 7/STJ. 'FACTORING'. NOTA PROMISSÓRIA. NATUREZA
CONTRATUAL. HARMONIA ENTRE O ACÓRDÃO RECORRIDO E A
JURISPRUDÊNCIA DO STJ. 1. A alteração do valor fixado a título de honorários
advocatícios somente é possível, em recurso especial, nas hipóteses em que a quantia
estipulada pelo Tribunal de origem revela-se irrisória ou exagerada. 2. O acórdão
recorrido que adota a orientação firmada pela jurisprudência do STJ não merece
reforma. 3. Agravo interno no recurso especial não provido. (AgInt no AREsp
672.721/SC, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em
01/12/2016, DJe 15/12/2016) [sem grifos no original] __________ AGRAVO
INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSO CIVIL.
ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 535 DO CPC/1973. AUSÊNCIA DE
OMISSÃO. VIOLAÇÃO NÃO CARACTERIZADA. AFIRMAÇÃO DE OFENSA
AO ART. 557 DO CPC/1973. QUESTÃO SUPERADA PELO JULGAMENTO DO
COLEGIADO
DO
AGRAVO
REGIMENTAL.
CIVIL
E
COMERCIAL.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
17
Apelação Cível no 1055084-13.2017.8.26.0506
CONTRATO DE FACTORING. CESSÃO DO CRÉDITO REPRESENTADO POR
CHEQUES. POSSIBILIDADE DE ARGUIÇÃO DAS EXCEÇÕES PESSOAIS DO
DEVEDOR CONTRA A EMPRESA FATURIZADORA. PRECEDENTES.
DECISÃO MANTIDA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Na hipótese em exame,
aplica-se o Enunciado 2 do Plenário do STJ: "Aos recursos interpostos com
fundamento no CPC/1973 (relativos a decisões publicadas até 17 de março de 2016)
devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele prevista, com as
interpretações dadas, até então, pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça."
2. A Corte de origem dirimiu a matéria submetida à sua apreciação, manifestando-se
expressamente acerca dos temas necessários à integral solução da lide. Dessa forma,
não havendo omissão, contradição ou obscuridade no aresto recorrido, não se verifica
a ofensa ao artigo 535 do Código de Processo Civil. 3. Nos termos da pacífica
compreensão do Superior Tribunal de Justiça, a alegação de ofensa ao art. 557 do
Código de Processo Civil de 1973 fica superada por ocasião do julgamento do agravo
interno pelo órgão colegiado, o qual teve a oportunidade de reapreciar a irresignação
do ora recorrente, confirmando, entretanto, a decisão tomada de forma monocrática.
4. No contrato de factoring, a transferência dos créditos não se opera por simples
endosso, mas por cessão de crédito, subordinando-se, por consequência, à disciplina
do art. 294 do Código Civil, contexto que autoriza ao devedor a oponibilidade das
exceções pessoais em face da faturizadora. Precedentes. 5. Agravo interno a que se
nega provimento. (AgRg no AREsp 592.779/SP, relator o Ministro RAUL ARAUJO,
Quarta Turma, DJe de 17/05/2016) [sem grifos no original] __________ AGRAVO
REGIMENTAL
NO
RECURSO
ESPECIAL.
EMBARGOS
À
AÇÃO
MONITÓRIA. CHEQUE. CONTRATO DE FACTORING. CESSÃO DE
CRÉDITO (ART. 294 DO CÓDIGO CIVIL). EXCEÇÕES PESSOAIS.
OPONIBILIDADE À FATURIZADORA. POSSIBILIDADE. 1. É possível a
oposição de exceções pessoais à faturizadora, visto que recebe o cheque por força de
contrato de cessão de crédito, cuja origem é ou pelo menos deveria ser - objeto de
análise, o que faz com que não se equipare a terceiros a quem o título pudesse ser
transferido por endosso e cuja boa-fé os princípios da autonomia e abstração visam
proteger. 2. Agravo regimental desprovido. (AgRg no REsp 1.283.369/RS, relator o
Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Terceira Turma, DJe de 18/02/2016).
[sem grifos no original] ____________ Portanto, não merece reparos a decisão ora
embargada que manteve o entendimento do Tribunal de origem, no sentido de que "a
emissão de nota promissória com o fito de garantir o pagamento das duplicatas é
inválida, eis que descaracteriza o contrato de factoring, pois é da natureza desse
negócio jurídico o risco da compra de títulos não vencidos." (fl. 369) 7. Estando,
pois, o acórdão recorrido em harmonia com a orientação firmada nesta Corte
Superior, o recurso especial não merece ser conhecido, ante a incidência da Súmula
83/STJ. 8. Portanto, evidente a impossibilidade de acolhimento dos presentes
aclaratórios, pois devidamente motivada a decisão, além de não ter sido
demonstrada a ocorrência de nenhuma das hipóteses do art. 1.022 do Novo
Código de Processo Civil. 9. Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.”
(EDcl no AREsp 768386/SP, rel. Min. Luis Felipe Salomão, data da publicação:
23/10/2018, o destaque não consta do original).
3. Provido o recurso, de rigor, em razão da
sucumbência da parte autora, a condenação desta ao pagamento das custas e despesas
processuais, além de honorários advocatícios fixados em 15% do valor da causa, com

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
18
Apelação Cível no 1055084-13.2017.8.26.0506
incidência de correção monetária a partir do respectivo ajuizamento (Súmula
14/STJ), arbitramento este moderado e que observa o disposto no art. 85, caput, §§ 1o
e 2o, do CPC/2015, considerando os parâmetros dos incisos I a IV, do § 2o, do
mesmo art. 85, bem como por se mostrar adequado para remunerar condignamente,
sem se mostrar excessivo, nem irrisório, o patrono da parte ré, em razão do zelo do
trabalho por ele apresentado e da natureza e importância da causa, observando-se o
disposto no art. 98, §3o, do CPC/2015, por ser a parte autora beneficiária da
gratuidade da justiça.
7. Em resumo, respeitado o entendimento do MM Juízo
sentenciante, o recurso deve ser provido, para reformar a r. sentença, para: (a) julgar
procedentes os embargos monitórios e improcedente a ação monitória; e (b)
estabelecer a distribuição dos encargos de sucumbência nos termos supra
especificados.
O presente julgamento não afronta as normas
constitucionais e infraconstitucionais invocadas pelas partes, visto que está em
conformidade com a orientação dos julgados supra especificados.
Ante o exposto e para os fins acima, dá-se provimento
ao recurso.
Manoel Ricardo Rebello Pinho
Relator